Tribunal: TJMT
Processo: 0002254-94.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002254-94.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MATTEI - CPF: 704.384.141-01 (APELANTE), WILSON JULLIO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.705.361-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO
NOTURNO

– 1. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

– IM
POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO
–
APELANTE

PRESO
NA POSSE DA
RES FURTIVA
LOGO APÓS
DO
CRIME – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A PRÁTICA DO

ILÍCITO
PATRIMONIAL

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE PEJORATIVA DOS
MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
SOBRE A PENA MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA
DO APELANTE
– INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO –
PENA
BASILAR MANTIDA – 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição
do apelante
por insuficiência probatória do delito de furto
porquanto
, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos
de convicção
existentes
nestes
autos, neles se destacando, entre outros,
as

declarações

dos
policiais
militares

no sentido

de que o apelante fo
ra
visto
na posse da
res furtiva

injustifica
da
mente pouco tempo após a prática do delito patrimonial
, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.

2
.

Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a
pena
basilar d
o
apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando a
multirreincidência
para exasperação da pena-base pelos maus antecedentes
.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Fabio Mattei
contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n
.

0002254-94.2020.8.11.0055
,
conden
ando-o

pela prática do crime de furto
majorado
pelo
repouso noturno

(art. 155,

§ 1º
,
do Código Penal),

à
pena de

2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias
de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e
15
(
quinze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um tri
gésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
vistas no
ID
161433213
, postula
a
sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, d
o Código de Processo Penal
, argumentando que as provas colhidas durante a instrução criminal são frágeis para dar amparo ao édito con
denatório; e, subsidiariamente
, pugna pela
alteração da fração empregada para exasperar negativamente
a pena-base em relação aos maus antecedentes, fixando o
c
oe
f
iciente de 1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões
,

constantes

no ID

161433220
,
o

Ministério Público

pleite
i
a

o
desprovimento

do

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterada
a decisão
condenatória
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço
no
ID
162743737
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que está

no ID
161432263
,
narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]

Consta dos autos que, na madrugada do dia 25 de novembro de 2017, na Rua

01, Bairro Jardim Angola, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado,

durante o repouso noturno, subtraiu, para si, o veículo Fiat Uno, cor branca, placa

JYF-6016, pertencente à vítima Wilson Júlio Pereira de Almeida
.

Segundo o caderno informativo, na data e local indicados acima,

aproveitando-se do horário e da ausência do fluxo de pessoas na via, o denunciado subtraiu o veículo Fiat Uno que estava em frente à residência da vítima, tendo empreendido fuga do local em posse da res furtiva.

Posteriormente, realizando rondas ostensivas na Avenida Nilo Torres, próximo ao Tangará Shopping, a Polícia Militar avistou o denunciado conduzindo o referido veículo em atitude suspeita, ao passo que foi realizada a abordagem.

Na ocasião, foram realizadas as devidas checagens do automóvel,

não sendo verificada nenhuma restrição, no entanto, em virtude de sua documentação atrasada, o veículo foi apreendido administrativamente.

Posteriormente, os policiais tomaram conhecimento do registro do BO 2017.389680 acerca do furto do veículo apreendido, de propriedade da vítima Wilson
.
[
...
]

A
existência material do

delito patrimonia
l
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria
(ID
161432263
,
p.
7
);
boleti
m
de ocorrência
(ID 161432263, p. 9/11)
;
e
auto de
apreensão
(ID
161432263
,
p. 1
3
)
; bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao delito de furto
majorado pelo repouso noturno
,

não obstante o apelante tenha
negado peremptoriamente a
sua
prática
,
ao argumento de que apenas pedi
ra
o veículo emprestado a um
desconhecido para comprar drogas, tem-se que
a tese defensiva de que
não há provas
nestes
autos que o vincul
e
m ao
crime patrimonial sob
exame
fic
ou
isolada.

Com efeito
,
a vítima

Wilson
Julio
Pereira de Almeida
,
embora não tenha sido
inquirida em juízo,
na fase
policial
disse
que
,
por volta das 00h30
,

deix
ara

o
seu veículo estacionado na rua, pois apresentava pane mecânica e, no dia seguinte, por volta das 8h30 da manhã, quando
fo
ra

buscá-lo
, con
s
tat
ara
que havia sido furtado, pois não mais se encontrava no local onde

o
estacionara
.

Por seu turno, o
policial civil Valmir Vieira
Castrillon
, inquirido sob o crivo do contraditório, afirmou que
no dia em questão,
os integrantes da
Polícia Militar
fizeram a
abordagem do veículo Fiat Uno conduzido pelo
apelante
, momento em que, por estar com irregularidade quanto ao recolhimento de imposto, o automóvel fo
ra
apreendido e conduzido ao pátio do
Detran
.

Após, em decorrência da existência de irregularidade administrativa, o condutor do veículo – ora apelante – fo
ra
liberado, contudo
, horas depois,
o ofendido compare
ce
ra
à
D
elegacia
de Polícia
para
fazer a
ocorrência do delito patrimonial perpetrado
contra
seu automóvel.

Corroborando a narrativa
de seu companheiro de corporação
, o policial militar Adriano César Muniz Martins, em juízo, afirmou que
estava na condição de
o
ficial de dia
, quando
determinada guarnição,

durante o período noturno, abord
ara
um veículo com a documentação irregular
,
cujo automotor
fo
ra
apreendido e conduzido ao pátio do Detran.

S
alientou
, outrossim,
a segunda testemunha,
que após ser concluído o

procedimento
administrativo
, chegou ao conhecimento da Polícia Militar que o veículo era oriundo da

prática do crime de furto, tendo em vista que a vítima
se
deslocara
até a Delegacia de Polícia

e
fizera
a
ocorrência
do crime patrimonial
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Logo
, conforme pode ser visto
n
estes
autos, o apelante
foi
flagrado
logo depois do cometimento do furto, na posse da
res furtiva
, razão pela qual
a
sua alegação de que não há testemunhas do delito patrimonial em questão não se mostra verossímil, pois
ele
não
conseguiu
, ao menos, apresentar qualquer prova que comprovasse
essa circunstância
.

Além disso, a
despeito das alegações do apelante de que não fo
ra
visto praticando o crime de furto, a ação policial
foi
tão rápida que conseguiu encontrá-lo com a
re
s
furtiva
antes mesmo que a vítima percebesse ter sido lesada, inexistindo tempo hábil para que
ele
tivesse
recebido o
automóvel
furtado

por empr
éstimo de uma
terceira pessoa.

Como se sabe
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez no caso em análise
.

Todavia,
não é menos certo que
cabe
à defesa
fazer
prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva Estatal, sendo

oportunizado ao
agente
a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art. 189 do Código de Processo Penal), situação que não ocorreu
no caso
sob análise
,
daí por que
a tese defensiva não encontra amparo
no arcabouço probatório
.

É cediço que n
os delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê
nos
julgados deste Tribunal
de Justiça
, abaixo ementados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente
.
Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC nº 553.872/SP). “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Enunciado Criminal 44). Os registros criminais “não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (STJ,
AgRg
no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal. “Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).” (TJMT, 0004618-39.2018.8.11.0013).

(TJMT, N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
06
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
02
.
06
.
2021)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM OS APELANTES – APREENDERAM NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ONUS DE PROVAR DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O FURTO – IMPROCEDENCIA DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS
E DESCLASSIFICATÓRIAS – REGIME INICIAL – FECHADO – REINCIDENCIA – ARESTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).
A localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela mata] evidenciaram que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação
(TJMT, AP nº N.U 0006437-95.2019.8.11.0006).

A reincidência obsta o regime semiaberto, “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ,
AgRg
no REsp 1838997/MS). “O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”

(TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

(TJMT, N.U 1001275-46.2020.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
07
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte
, considerando que
a

posse
do veículo
furtad
o
pelo apelante levou à inversão do ônus da prova,
cabia a
ele comprovar que desconhecia a origem ilícita do

be
m
,
ônus do qual não se desincumbiu, não
se podendo, pois, f
alar em absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De outro prisma, com relação ao
quantum
de aumento da pena-base,
o apelante se insurge em relação à fração de 1/
5
(um
quinto
) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qual foi condenado
em relação aos
seus
maus antecedentes
, critério que foi adotado pelo juízo da primeira fase da dosimetria da pena
,
da seguinte forma:

[...]
A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput,

do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo

foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as reprimendas

impostas anteriormente, fiscalizadas no executivo de pena
tombado sob o nº 0013652-14.2015.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo

Sodalício Mato-grossense:

[...]

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, analisado

detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui

quatro (04) condenações definitivas, razão por que, passo a individualizar três (03) delas no

presente momento como maus antecedentes e a quarta, será considerada na fase dosimétrica

seguinte como reincidência.

Nesta senda, passo a individualizar as três (03) condenações

definitivas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº

124487, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela

prática do crime consignado no artigo 155, § 4º, inciso IV, artigo 211 c/c artigo 14, inciso II

e artigo 307, todos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 21/05/2013.

A propósito, a referida condenação deu ensejo à distribuição do

executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 158373, que tramitou no Juízo da 1ª Vara

Criminal desta Comarca, sendo que, após o cumprimento da reprimenda, julgou-se extinta a

punibilidade do agente, cujo trânsito em julgado se deu em 18/09/2013 (não decorrendo da

referida data até o dia do fato em análise, qual seja, 25/11/2017, o prazo de cinco anos, podendo, então, tal

condenação ser reconhecida como maus antecedentes, em observância ao que aduz o artigo 64, inciso I do

CP).

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº

184705, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela

prática dos crimes consignados nos artigos 157, § 2º, inciso I e II do CP e artigo 28 da Lei nº

11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu em 03/08/2015.

A terceira, proferida no feito tombado sob o nº 0010369-46.2016.8.11.0055, que tramitou no Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais, o

réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 309 da Lei nº 9.503/97

(cometido no dia 16/05/2016, ou seja, anterior ao fato em julgamento), cujo trânsito em julgado se deu

em 04/11/2021.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência

de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão

considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu

responde.

As consequências do delito não foram graves, haja vista que a

vítima logrou êxito em recuperar a res furtiva.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois,

não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente

desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a

PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de aumento de um sexto (1/6)

para a primeira circunstância
negativada (culpabilidade) e um quinto (1/5) para a segunda

circunstância (antecedentes), notadamente diante do número considerável de condenações

definitivas que o réu ostenta, atingindo, portanto, o quantum de UM (01) ano, QUATRO

(04) meses e VINTE E QUATRO (24) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexiste circunstância

atenuante. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante

da reincidência (in
casu
, reincidência específica e
multirreincidência
), visto que analisando os

registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente

condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 184444, que tramitou no Juízo da 1ª

Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime consignado no artigo 155, caput, do CP,

cujo trânsito em julgado se deu em 20/10/2017, razão por que, diante da MAJORO a

reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o

montante de UM (01) ano, SETE (07) meses e DEZOITO (18) dias de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de

diminuição de pena. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento de pena

estampada no § 1º, do artigo 155, do CP, visto que o delito narrado na exordial foi praticado

durante o período noturno, enquanto o patrimônio da vítima estava menos protegido.

Ademais, no que tange à possibilidade da incidência da causa

de aumento da terceira fase dosimétrica, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]

Desse modo, MAJORO a reprimenda outrora imposta na

fração de um terço (1/3), atingindo o quantum de DOIS (02) anos, DOIS (02) meses e

QUATRO (04) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito

insculpido no artigo 155, § 1º, do CP, em DOIS (02) anos, DOIS (02) meses e QUATRO

(04) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O, AINDA, ao

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado,

ARBITRO em QUINZE (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do

salário mínimo
vigente à data do fato delituoso (25/11/2017), que deverá ser atualizado e

recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá

ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto

no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal. [...]
(ID
161433206
)

Como se sabe
,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/
5
(um
quinto
) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada (maus antecedentes),
em razão da existência de
três condenações definitivas pretéritas
ostentadas pelo apelante
, também relacionadas à práticas de delitos patrimoniais,
motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a
jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer
retificação
por este órgão revisor.

A
propósito, a
cercadatemática,o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.(Agravo Internono Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016
e publicado
no
DJe
09.06.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Posto isso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Fábio Mattei
,
manten
do

inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023